Tribunal: CARF
Processo: 19515.723082/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONHECIMENTO PARCIAL. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72 encontram-se preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma individualizada quais os depósitos a que se referem.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723082/2013-15
ACÓRDÃO
2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CESAR RONDELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONHECIMENTO PARCIAL. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72
encontram-se preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso,
em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a
autoridade julgadora de primeira instância.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não
sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua
análise.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N.. 9.430/96
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, de forma inconteste, mediante
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723082/2013-15
2
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário
trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar de forma
individualizada quais os depósitos a que se referem.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relativa aos juros cobrados nos
contratos de mútuo, rejeitar o pedido de diligência, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 4436/4486) referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física-IRPF, atinente ao ano-calendário de 2009, lavrado em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi
aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado na infração, bem como juros de mora
pela taxa SELIC.
Como consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 4367/4438), o contribuinte
devidamente intimado a apresentar documentação hábil e comprobatória dos depósitos bancários
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723082/2013-15
3
efetuados em sua conta corrente, mantida no Banco Bradesco, comprovou apenas parte dos
depósitos.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 11a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, nos termos do voto do Relator:
Da análise dos cheques apresentados e da planilha elaborada pela autoridade
fiscal, verifica-se que diversos cheques emitidos pelo Impugnante para liberação
dos valores dos mútuos contratados pelas empresas tem como beneficiários as
mesmas pessoas físicas, os nomes se repetem em vários deles, podendo-se
presumir que são decorrentes dos contratos de mútuo efetuados com a referidas
empresas.
Com base no fato de que a autoridade fiscal aceitou como comprovação cheques
emitidos pelo Impugnante cujos beneficiários são os mesmos constantes dos
cheques emitidos pelo Impugnante e não aceitos pela autoridade fiscal e na
premissa de que os beneficiários têm relação com as empresas titulares dos
contratos de mútuo, entendo que devase considerar como comprovação da
origem dos depósitos efetuados na conta corrente do Impugnante a totalidade
dos cheques emitidos pelo interessado em que constem como beneficiários
destes os nomes das pessoas relacionadas no quadro "cheques admitidos como
de efetiva devolução dos mútuos", constante do Termo de Verificação Fiscal.
O Impugnante relacionou os cheques que não possuem a demarcação da empresa
mutuária no verso e que possuem os mesmos beneficiários indicados no quadro
elaborado pela fiscalização (Doc. 5). Confrontei a relação com as cópias dos
cheques e salvo engano está correta.
Segue abaixo um quadro resumo do valor de R$ 2.377.861,33 a ser considerado
como de origem comprovada
Cientificada do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 5406/5424), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de
defesa, requerendo “a devolução à DRJ/SPO para que seja proferido novo
julgamento, o qual deverá considerar de forma totalmente imparcial todos os
fatos e documentos comprobatórios apresentados pelo Recorrente”;
b) No mérito, quanto a parcela mantida, defende que os documentos juntados: “i)
contratos de mútuo; ii) declaração das mutuárias acerca da firmação do mútuo;
iii) declaração das mutuárias acerca da forma de utilização dos cheques; iv)
cópia dos cheques emitidos pelo Recorrente, são mais do que suficientes para
comprovar a origem de todos os depósitos apontados pela Fiscalização”;
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723082/2013-15
4
c) Expõe que as provas juntadas após a impugnação e anteriormente à decisão de
primeira instância devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do Decreto
n.70.235/72 e da jurisprudência do CARF;
d) “De acordo com a legislação aplicável, a infração que teria cometido o
Impugnante seria em relação ao IRF devido sobre a diferença positiva entre o
valor entregue às pessoas jurídicas e o por elas devolvidos. Nada mais! Todavia,
não foi esse o objeto da autuação que se limitou, repita-se, a exigir o IRPF sobre
a totalidade de depósitos efetuados na conta-corrente do Recorrente”;
e) Na remota hipótese de restar mantida a exigência fiscal, deve ser afastada a
aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício aplicada;
f) Por fim, reitera o pedido de diligência formulado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Contudo, não conheço da alegação relativa aos juros cobrados nos contratos de
mútuo, no sentido de que a infração cometida “seria em relação ao IRF devido sobre a diferença
positiva entre o valor entregue às pessoas jurídicas e o por elas devolvidos”, vez que não constam
expressamente da impugnação.
Nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72 encontram-se
preclusas as alegações trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância.
Pelo exposto, o recurso voluntário não deve ser conhecido nesse particular.
 PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Em seu recurso, conforme relatado, o recorrente defende nulidade da decisão de
piso por cerceamento do direito de defesa, requerendo “a devolução à DRJ/SPO para que seja
proferido novo julgamento, o qual deverá considerar de forma totalmente imparcial todos os fatos
e documentos comprobatórios apresentados pelo Recorrente”.
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723082/2013-15
5
Ainda, no decorrer da peça recursal, expõe que “a D. DRJ entendeu pela
impossibilidade de análise das provas apresentadas pelo Recorrente após o protocolo da
Impugnação”, “apresentados pelo Recorrente em 11/09/2017, ou seja, 8 (oito) meses antes de
proferida a decisão de primeira instância administrativa”.
Não obstante, analisando a decisão de piso, verifico que, no tópico intitulado
“Depósitos oriundos dos Contratos de Mútuo Firmados pelo Impugnante. Necessidade da
Aplicação do mesmo Fundamento Exarado pelo Sr. AFRFB para Situações Inegavelmente Parelhas.
Da Desconsideração das Provas Apresentadas durante o Procedimento de Fiscalização” foram
devidamente analisados os documentos juntados pelo Recorrente, relativo à comprovação
depósitos bancários, visando demonstrar que relacionam-se com os mútuos firmados com as
pessoas jurídicas M Cardoso Custódio - ME, Enxovais Gatas Ltda. - EPP e Sonho de Seda Noivas e
Confecções Ltda.
Tanto é assim que a DRJ, ao se debruçar sobre os cheques juntados pelo
contribuinte, deu provimento parcial à impugnação, acatando o racional expressamente requerido
em sua impugnação para “considerar como comprovação da origem dos depósitos efetuados na
conta corrente do Impugnante a totalidade dos cheques emitidos pelo interessado em que constem
como beneficiários destes os nomes das pessoas relacionadas no quadro "cheques admitidos como
de efetiva devolução dos mútuos", constante do Termo de Verificação Fiscal”.
Ou seja, o fundamento adotado para o provimento parcial encontra-se claro:
aplicou-se o mesmo entendimento adotado pela fiscalização no TVF, validando a comprovação dos
depósitos (devolução do mútuo pactuado) relativos à cheques em que constem como
beneficiários nomes de pessoas admitidas pela fiscalização no TVF, mesmo sem a marcação da
empresa mutuária no verso.
Eventuais erros de concordância ou ortográficos não tem o condão de invalidar a
decisão de piso devidamente fundamentada e que aprecia com clareza e minuciosamente os
documentos e argumentos expendidos.
Deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender cabível, não
sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
No caso dos documentos juntados após o protocolo da impugnação, eles foram
reconhecidos pela decisão de piso, como consta expressamente no relatório (e-fl. 5389) no tópico
do Relatório intitulado “Aditamento à Impugnação”.
Em que pese as declarações de quitação das empresas mutuárias não terem sido
mencionadas expressamente como ratio decidendi, ao contrário do que expõe o recorrente, não
há afirmação da DRJ no sentido de que tais documentos juntados em 11/09/201 não foram
conhecidos. No voto da decisão de piso, ao mencionar o art. 16, §4o, do Decreto n. 70.235/72 , a
autoridade refere-se à impossibilidade de acatar o pedido formulado, de maneira genérica, na
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723082/2013-15
6
impugnação à e-fl. 4516, consignando que o momento processual correto para a juntada de
provas é na apresentação da impugnação, o que inclui, a meu ver, o aditamento realizado antes
do julgamento de primeira instância.
O ponto é que a leitura do voto conduz à conclusão de que, em que pese terem sido
conhecidos os documentos, não são suficientes para alterar as razões que levaram ao provimento
apenas parcial pela DRJ. A DRJ apenas concordou em aplicar o mesmo “critério” da fiscalização, no
que tange aos cheques que não possuíam no verso o carimbo de alguma das mutuárias.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou a
questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
2
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Rejeito, ainda, o pedido de diligência reiterado nos autos, vez que presentes todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, não sendo necessário
conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
 MÉRITO
No mérito, o recorrente defende que a soma de R$ 4.408.146,62 deve ser excluída
da autuação, vez que se referem aos mútuos firmados com as pessoas jurídicas M Cardoso
Custódio - ME, Enxovais Gatas Ltda. - EPP e Sonho de Seda Noivas e Confecções Ltda. Nesse
sentido, traz considerações acerca de como se dava a operação:
a) Os contratos, todos com limites de valores, eram firmados;
b) O Recorrente emitia diversos cheques a pedido das mutuárias que (i)
entregavam diretamente ao seu fornecedor; (ii) depositavam em sua conta; ou
(iii) sacavam o dinheiro diretamente na rede bancária;
c) Para as quitações, as mutuárias depositavam na conta do mutuante às vezes
cheques de sua titularidade, às vezes cheques recebidos de seus clientes; e
d) O Recorrente, finalmente, concedia às mutuárias os respectivos termos de
quitação
Deste modo, conclui que documentos juntados, quais sejam, “quais sejam: i)
contratos de mútuo; ii) declaração das mutuárias acerca da firmação do mútuo; iii) declaração das
mutuárias acerca da forma de utilização dos cheques; iv) cópia dos cheques emitidos pelo
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.028 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723082/2013-15
7
Recorrente, são mais do que suficientes para comprovar a origem de todos os depósitos apontados
pela Fiscalização”.
Pois bem.
É fato incontroverso nos autos os mútuos firmados com as pessoas jurídicas, fato
reconhecido pela própria fiscalização desde a lavratura do Auto de Infração. Ou seja, ao contrário
do que aduz o recorrente, não se olvida da veracidade das operações.
O ponto é que o recorrente não logrou êxito em comprovar a vinculação de tais
depósitos remanescentes com a quitação (devolução) dos dos mútuos realizados, apenas
afirmando que “a conta-corrente do Recorrente funcionava como se fosse a conta-corrente da
mutuária.”
Pelo exposto, por ausência de comprovação, entendo que deve ser mantida a
omissão de receitas.
2.1 JUROS SOBRE MULTA
Por fim, não merece prosperar o pedido formulado para que seja afastada os juros
de mora incidentes sobre a multa de ofício aplicada, nos termos da Súmula CARF n. 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa aos juros cobrados nos contratos de mútuo, rejeitar o pedido de
diligência, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 5435
DF CARF MF
Original